Tribunal: TJDFT
Processo: 0005044-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”
II - Apreendida com o réu expressiva quantidade de maconha e haxixe, adequada a majoração da pena-base com fundamento no art. 42 a LAD.
III - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, "nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."
IV – A dedicação do réu à atividade criminosa pode ser extraída dos diálogos encontrados no seu celular, com diversas tratativas sobre compra e venda de entorpecentes, além de alguns que demonstram sua ligação com a organização criminosa denominada PCC.
V - Fixada pena acima de 4 (quatro) e abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, com avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, preserva-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença, bem assim a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
VI - Recurso conhecido e desprovido.